Tribunal: TJSP
Processo: 2225305-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO QUE VERSA SOBRE SUPOSTOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL QUE SE CARACTERIZA COMO DE CONSUMO. DECISÃO DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO, NA QUAL O JUÍZO DE ORIGEM NÃO RECONHECEU CONFIGURADA A DECADÊNCIA, COMO TAMBÉM AFASTOU HOUVESSE PRESCRIÇÃO. AGRAVANTE QUE PRETENDE SE AS RECONHEÇA NESTE RECURSO.
NECESSIDADE DE OBSERVAR-SE O LIMITE COGNITIVO QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO QUE VERSA SOBRE SUPOSTOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL QUE SE CARACTERIZA COMO DE CONSUMO. DECISÃO DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO, NA QUAL O JUÍZO DE ORIGEM NÃO RECONHECEU CONFIGURADA A DECADÊNCIA, COMO TAMBÉM AFASTOU HOUVESSE PRESCRIÇÃO. AGRAVANTE QUE PRETENDE SE AS RECONHEÇA NESTE RECURSO.
NECESSIDADE DE OBSERVAR-SE O LIMITE COGNITIVO QUE É CONATURAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, O QUE SIGNIFICA DIZER QUE O QUE NESSE TIPO DE RECURSO SE PODE EXAMINAR É UMA ESPÉCIE DE RECORTE DA SITUAÇÃO MATERIAL SUBJACENTE, FORMADA A PARTIR DO QUE DECIDIU O JUÍZO DE ORIGEM.
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO QUE FORAM EXAMINADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM EM UM AMBIENTE COGNITIVO QUE TAMBÉM NÃO É PLENO, NEM É EXAURIENTE, AINDA QUE A CONSTRUÇÃO DO TEXTO QUE ALICERÇA ESSA DECISÃO POSSA REVELAR A FORMAÇÃO DE UMA CONVICÇÃO ALGO SEGURA DO JUÍZO DE ORIGEM NO DECIDIR ACERCA DA DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO, O QUE, CONTUDO, NÃO OBSTA QUE OCORRA NO PROCESSO O REEXAME DESSAS QUESTÕES, ACERCA DAS QUAIS, IMPORTANTE SUBLINHAR, NÃO SE OPERA A PRECLUSÃO "PRO IUDICATO".
PREVALÊNCIA, AO MENOS NESTE MOMENTO, DAS RAZÕES PELAS QUAIS O JUÍZO DE ORIGEM NÃO RECONHECEU COMO CARACTERIZADAS A DECADÊNCIA E A PRESCRIÇÃO, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE, QUALIFICADA COMO DE CONSUMO A LIDE, A ELA SE DEVEM APLICAR AS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CUJA APLICAÇÃO AO CASO PRESENTE MOSTRA-SE À PARTIDA CORRETA NO QUE DIZ RESPEITO AO TERMO INICIAL TANTO DA DECADÊNCIA QUANTO DA PRESCRIÇÃO, COMO FIXADOS NA R. DECISÃO AGRAVADA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.